Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012666-04.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: BOCCHI E FABIAN LTDA
Agravados: JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA
Número do Protocolo: 1012666-04.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOCCHI E FABIAN LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1006246-57.2021.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA, indeferiu o pedido de arresto liminar de 30 mil sacas de milho, referentes à safra 2021/2021, por entender que, “embora presente o objeto da execução – CPR no 084/2020, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois não há documentos suficientes juntados nos autos que revelem, de forma segura, o alegado desvio dos grãos, o que não autoriza a concessão da medida cautelar” (cf. Id. no 94489499 - pág. 2/3).
A agravante expõe que os agravados emitiram “a Cédula de Produto Rural no 084/2020, onde figura na qualidade de credora, cujo valor do crédito corresponde ao equivalente a R$ 1.998.000 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil quilos) ou seja, 33.300 (trinta e três mil e trezentas) sacas de milho (60kg) padrão CONCEX”, com vencimento fixado para o dia 30.05.2021, e como os devedores não cumpriram a obrigação na data aprazada, tem direito de perseguir o produto dado em garantia real.
Diz que o perigo de dano decorre do fato de que, apesar de ainda não ter sido adimplida a obrigação estampada na CPR, “a equipe fiscalizadora indicada pela Agravante, foi proibida de adentrar ao imóvel, não podendo dar continuidade ao monitoramento da colheita”, e, a despeito do seu direito real de preferência, o milho cultivado começou a ser colhido pela agravada “e está sendo entregue na granja SEARA, do grupo Canossa, em Sorriso/MT” (cf. Id. no 94489496 - pág. 12).
Alega que a decisão agravada ignorou o fato de que “os agravados agem com o intuito fraudulento e de má-fé ao desviar o produto para a granja de seu grupo familiar, já que foi indicado ao MM. Juiz os atos (dos agravados) que visam a frustrar a efetividade de referida tutela, para, com isso, obter decisão que torne indisponíveis bens suficientes para garantir a execução” (cf. Id. no 94489496 - pág. 13).
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja autorizado o arresto cautelar dos grãos de milho nos termos expostos na petição inicial; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 94489496 - pág. 20).
É o breve relatório.
O pedido de arresto cautelar de grãos está lastreado na obrigação estampada na CPR 084/2020 datada de 29.03.2021, emitida por Josimar Canossa em favor da autora/agravante Bocchi e Fabian Ltda., consistente na promessa de entrega de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho plantada na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT, safra 2021/2021, com vencimento em 30.05.2021, e, como garantia da operação, a mesma quantidade do produto foi ofertada em penhor rural de 1o grau, e sem concorrência de terceiros (cf. Id. no 94496452 - pág. 1/2).
Em análise inicial, apesar de admitir a aparência do direito afirmado pela autora em função da apresentação da cópia da CPR, acompanhada da prova do registro do penhor rural, o MM. Juiz indeferiu o pedido de liminar por não verificar a presença de situação que denote urgência ou risco de dano grave ou irremediável (cf. Id. no 94489499 - pág. 2/3).
O arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).
Então, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.
No caso, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor da agravante, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o risco de desvio de produção -, demonstrado pelo “Relatório de Acompanhamento da Lavoura”, cujo teor informa que “no dia 18/06/2021 (...), haviam sido colhidos cerca de 8,45 hectares anteriormente ao início do monitoramento, restando cerca de 769,88 hectares a colher, sendo a carga resultante da operação entregue a uma granja pertencente produtor, localizado no município de Sorriso/MT” (cf. Id. no 94496453 - pág. 2), permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os réus estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.
Ademais, considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, o arresto cautelar servirá de garantia ao resultado útil ao processo de execução, caso se confirme o descumprimento do contrato, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos aos agravados, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de que, deverá constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, I) pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal de arresto de 1.800.000kg de grãos de milho, equivalente a 30.000 sacas de 60kg, da lavoura de milho colhidos na Fazenda Morena, município de Porto dos Gaúchos/MT, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator